Tribunal: TJSP
Processo: 0001815-93.2016.8.26.0544
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de títulos – Duplicatas – Endosso-mandato – Legitimidade ad causam da instituição financeira endossatária – Saques indevidos – Encaminhamento a Protesto – Danos morais – Princípio da dialeticidade recursal.

1. Se o banco que recebeu a duplicata por endosso mandato e não foi cientificado previamente sobre a falta de higidez da cártula, agindo nos

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de títulos – Duplicatas – Endosso-mandato – Legitimidade ad causam da instituição financeira endossatária – Saques indevidos – Encaminhamento a Protesto – Danos morais – Princípio da dialeticidade recursal.

1. Se o banco que recebeu a duplicata por endosso mandato e não foi cientificado previamente sobre a falta de higidez da cártula, agindo nos limites do mandato, não é possível imputar-lhe qualquer responsabilidade pelo protesto indevido do título. Inteligência da Súmula n.o 476 do STJ.

2. Não se conhece do recurso de apelação na parte em que não apresenta fundamentos de fato e de direito antagônicos aos da sentença. Inteligência do artigo 1.010 do CPC.

Ação extinta em face do "Banco Santander S/A", nos termos do art. 485, VI, do CPC, e parcialmente procedente em face de "Chromogenex Comércio, Importação e Exportação de Produtos Médicos Ltda.". Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0001815-
93.2016.8.26.0544, da Comarca de Itatiba, em que é apelante MELINA PENTEADO DA
SILVA PINTO, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u. conhecer parte
do recurso e lhe negar provimento, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001815-93.2016.8.26.0544 -Voto no 45245
2
Voto n°: 45245
Apel. n°: 0001815-93.2016.8.26.0544
COMARCA: ITATIBA 2a Vara Cível
APTE.: MELINA PENTEADO DA SILVA PINTO
APDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. e CHROMOGENEX COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
Ação declaratória de inexigibilidade de títulos Duplicatas
Endosso-mandato
Legitimidade ad causam da instituição
financeira endossatária Saques indevidos Encaminhamento a
Protesto Danos morais Princípio da dialeticidade recursal.
1. Se o banco que recebeu a duplicata por endosso mandato e não
foi cientificado previamente sobre a falta de higidez da cártula,
agindo nos limites do mandato, não é possível imputar-lhe
qualquer responsabilidade pelo protesto indevido do título.
Inteligência da Súmula n.o 476 do STJ.
2. Não se conhece do recurso de apelação na parte em que não
apresenta fundamentos de fato e de direito antagônicos aos da
sentença. Inteligência do artigo 1.010 do CPC.
Ação extinta em face do “Banco Santander S/A”, nos termos do
art. 485, VI, do CPC, e parcialmente procedente em face de
“Chromogenex Comércio, Importação e Exportação de Produtos
Médicos Ltda.”. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte,
improvido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 226/229,
cujo relatório se adota, que extinguiu a ação sem apreciação de mérito em face
do “Banco Santander”, nos termos do art. 485, VI, do CPC (ilegitimidade de
parte), julgando-a parcialmente procedente em face da corré “Chromogenex”,
declarando a inexigibilidade das duplicatas nos. 448012 e 448013, emitidas em
27/11/2015, com vencimentos, respectivamente, em 11/12/2016 e 11/01/2017,
cada uma no valor de R$ 5.681,77.
Sucumbente em relação ao banco, a autora responderá pelo
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios
arbitrados em R$ 1.200,00, respondendo a corré “Chromogenex”, pelas custas e
despesas processuais suportadas pela autora, além dos honorários advocatícios
do seu patrono, arbitrados em 15% sobre o valor das cambiais.
Após discorrer sobre os fatos, a autora alega a legitimidade
passiva do Banco Santander, argumentando que “o primeiro título enviado a
protesto, 24a parcela vencida em 12/2016, já havia sido paga, e o título enviado a
protesto em janeiro/2017, seria referente a 25a parcela, ou seja, indevido, pois, o
contrato especifica 24 parcelas”, tendo este agido “com imprudência ao enviar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001815-93.2016.8.26.0544 -Voto no 45245
3
título de janeiro/2017 a protesto”, sem que houvesse “documentos que
autorizassem a sua emissão”. Pugna, genericamente, pela condenação dos
corréus ao pagamento de indenização por dano moral, em razão do protesto
indevido (fls. 242/253).
Recurso tempestivo, preparado e respondido tão somente
pelo corréu Banco Santander (fls. 259/263).
É o relatório.
I Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de títulos,
cumulada com pedido de indenização por dano moral, declarada extinta em face
do Banco Santander, em razão de ilegitimidade “ad causam”, bem como, julgada
parcialmente procedente em face da sacadora das cambiais, adotando-se, entre
outros, os seguintes fundamentos:
“A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo
SANTANDER deve ser acolhida, porque recebeu os títulos por meio de endosso
mandato (fls. 12 e 73).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-
se no sentido de que em caso de endosso mandato, o mandatário responde
civilmente nos casos em que exceder os poderes transferidos pelo mandante, nos
termos da súmula no 476
(...) Não há argumento ou evidência de que o mandatário
tenha se excedido, devendo ser observado que, no caso concreto, a autora
passou a transferir os valores diretamente à ré CHROMOGENEX, mas a avença
previa o pagamento de duplicatas, a indicar que a ré não informou à instituição
financeira acerca do pagamento, de sorte que o pedido deve ser extinto, sem
exame do mérito, em face do SANTANDER.
Observe-se
que
a
autora trouxe, a fls. 14/37, os
comprovantes de transferência dos valores relativos às parcelas mensais,
realizados desde 06/01/2015 até 20/12/2016, bem demonstrando o pagamento
da dívida.
A ré, por seu turno, não trouxe aos autos qualquer argumento
ou documento demonstrando a regularidade do protesto, de modo que a dívida
deve ser declarada inexigível.
Não obstante, não há danos morais a serem indenizados.
É que a duplicata sem lastro foi meramente indicada para
protesto, mas este não se concretizou e não houve a inclusão do nome da autora
nos rol dos maus pagadores, conforme se verifica a fls. 206/207 e 210.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001815-93.2016.8.26.0544 -Voto no 45245
4
É pacífico o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo no sentido de que o simples apontamento de
título, cujo protesto foi obstado, não acarreta dano moral indenizável:
PROTESTO
-
Indenização
por
dano
moral
-
Mero
apontamento - Hipótese em que a mera indicação a protesto, com posterior e
rápida sustação, não configura reparação, sendo dissabor inerente à vida
contemporânea, sem gerar abalo ao crédito ou a direito da personalidade, dada a
ausência de publicidade - Precedentes - Recurso desprovido, majorando-se a
honorária devida pela recorrente para R$ 3.000,00, na forma do art. 85, § 11, do
CPC. (Apelação no 1003403-70.2015.8.26.0248, 15a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Mendes Pereira, j. em 23/04/2019).
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de título de
crédito, com pedido de indenização por danos morais Duplicata emitida
erroneamente, indicada a protesto por bancos endossatários Sentença de parcial
procedência Recurso da empresa autora. DANOS MORAIS Não ocorrência
Protesto que deixou de ser realizado por tempestivo pagamento da dívida
inexistente Cobrançaindevida, pela mera indicação de título a protesto, que não
origina danos morais indenizáveis Falta de publicidade do ato ilícito desabonador
da honra da autora. SUCUMBÊNCIA. Não provimento. Sucumbência recíproca da
autora em relação à corré emitente do título irregular. Sucumbência integral da
autora no pedido contra os bancos endossatários. Honorários advocatícios bem
fixados. Recurso não provido. (Apelação no 1047633-25.2016.8.26.0100, 18a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Helio Faria, j. em 17/07/2018).” (fls.
227/229).
Com efeito, tal solução deve prevalecer, acrescentando-se
aos seus fundamentos os seguintes:
De início, é evidente a ilegitimidade passiva do Banco
Santander.
O Banco Santander recebeu as duplicatas por endosso-
mandato, como dito em sua defesa, encaminhando-as a protesto, conforme
pactuado com a sacadora mandante (fls. 104/124).
As notificações expedidas pelo Tabelionato de Protesto
revelam de maneira cristalina que a sacadora das duplicatas, ora corré
“Chromogenex”, endossou as cártulas ao Banco Santander, por mandato. Por
elas depreende-se que este figura como mero apresentante dos títulos (fls. 12/13
e 7374).
Como visto, os títulos foram sacados pela corré
“Chromogenex”, com quem a autora manteve o contrato de compra e venda de
equipamentos de fls. 50/57, sendo inadequado o reiterado argumento da autora,
de que os títulos foram “emitidos” indevidamente pelo Banco Santander.
Por tais notificações, depreende-se, também, que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001815-93.2016.8.26.0544 -Voto no 45245
5
cambiais foram emitidas pela sacadora, por indicação, para que tal instituição
financeira realizasse a cobrança.
Assim, o encaminhamento dos títulos para cobrança ocorreu
através de transmissão eletrônica de dados, inexistindo sua representação por
meio físico, por isso a expressão “Duplicata Mercantil por Indicação”.
A “duplicata virtual”, como dito, não se refere à potencialidade
ou inexistência do título de crédito, mas ao seu aspecto formal, eis que produzido
em meio eletrônico.
Para melhor esclarecimento, segue decisão do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“O legislador, atento às alterações das práticas comerciais,
regulamentou os chamados títulos virtuais na Lei 9.492/97, que em seu art. 8o
permite as indicações a protesto 'das Duplicatas Mercantis e de Prestação de
Serviços, por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados.' O art. 22,
parágrafo único da mesma Lei dispensa a transcrição literal do título ou
documento de dívida, nas hipóteses em que o 'Tabelião de Protesto, conservar
em seus arquivos gravação eletrônica da imagem, cópia reprográfica ou
micrográfica do título ou documento de dívida'. Os títulos de crédito virtuais ou
desmaterializados obtiveram, portanto, o merecido reconhecimento legal,
posteriormente corroborado pelo art. 889, § 3o, do CC/02, que autoriza a emissão
do título 'a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico
equivalente e que constem da escrituração do emitente'. Verifica-se, assim, que
as duplicatas virtuais encontram previsão legal, razão pela qual é inevitável
concluir pela validade do protesto de uma duplicata emitida eletronicamente”.
(REsp. 1.024.691/PR, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 22.03.2011, DJ
12.04.2011).
Dessa forma, a emissão de uma duplicata e seu protesto por
meio eletrônico é perfeitamente possível de acordo com o disposto no parágrafo
único do art. 8o, da Lei no 9.492/97: “Poderão ser recepcionadas as indicações a
protestos das Duplicatas Mercantis e de Prestação de Serviços, por meio
magnético ou degravação eletrônica de dados, sendo de inteira responsabilidade
do apresentante os dados fornecidos, ficando a cargo dos Tabelionatos a mera
instrumentalização das mesmas”.
Sobre o protesto da duplicata por indicação, vem a calhar
preciosa lição do Professor FÁBIO ULHOA COELHO:
“Com a desmaterialização do título de crédito, tornaram-se
as indicações a forma mais comum de protesto. A duplicata, hoje em dia, não é
documentada em meio papel. O registro dos elementos que a caracterizam é feito
exclusivamente em meio magnético e assim são enviados ao banco, para fins de
desconto, caução ou cobrança. O banco, por sua vez, expede um papel,
denominado 'guia de compensação', que permite ao sacado honrar a obrigação
em qualquer agência, de qualquer instituição no país. Se não ocorrer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001815-93.2016.8.26.0544 -Voto no 45245
6
pagamento, atendendo às instruções do sacador, o próprio banco remete, ainda
em meio magnético, ao cartório, as indicações para o protesto (nas comarcas
mais bem aparelhadas). Com base nessas informações, opera-se a expedição da
intimação do devedor. Se não for realizado o pagamento no prazo, emite-se o
instrumento de protesto por indicações, em meio papel.” (Curso de Direito
Comercial, vol. 1, 9a ed. rev. e atualiz., 2005, Ed. Saraiva, p. 460/461 g.n.).

Resta evidente que o banco agia como mero mandatário para
a cobrança de títulos sacados pela corré “Chromogenex”, desconhecendo as
circunstâncias e condições da contratação celebrada entre esta e a autora.
Em momento algum a autora comprovou ter informado o
banco sobre a irregularidade dos títulos, de modo a evitar o protesto.
Por outra, a emitente dos títulos foi citada por edital (fls.
159/171), quedando-se revel, sendo-lhe nomeador curador especial que
contestou a ação por negativa geral (fls. 180/182), não se denotando qualquer
indício de que o banco incorreu em ato ilícito ou falhou na prestação do serviço
que lhe fora confiado.
Logo, ele não possui qualquer responsabilidade sobre o
encaminhamento dos títulos a protesto, eis que agiu como mero mandatário da
corré “Chromogenex” e, pelo que consta, dentro dos limites do seu mandato.
O mandatário somente seria parte legítima se houvesse sido
cientificado previamente sobre a falta de higidez das cártulas, o que não ocorreu.
Esse é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROTESTO DE DUPLICATA. ENDOSSO-MANDATO.
1. Em regra, a instituição financeira que recebe título de
crédito por endosso-mandato, como na hipótese, não é responsável pelos efeitos
de eventual protesto indevido, exceto se exceder os poderes do mandato, agir de
modo negligente ou, caso alertada sobre falha do título, levá-lo a protesto.
2. A aferição da assertiva deduzida na presente irresignação -
de que tanto a empresa emitente da duplicata e o banco foram comunicados
acerca do defeito do título - dependeria de novo exame do acervo fático-
probatório dos autos, o que se sabe vedado nesta sede, a teor do óbice previsto
na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no
AREsp 18.216/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
17/11/2011, DJe 19/12/2011)
“COMERCIAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001815-93.2016.8.26.0544 -Voto no 45245
7
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO
INDEVIDO.
RESPONSABILIDADE
DO
BANCO
ENDOSSATÁRIO.
INEXISTÊNCIA.
- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os
embargos de declaração.
- No endosso-mandato, somente responde o banco
endossatário pelo protesto indevido de duplicata quando comprovada sua
negligência por ato próprio. Não lhe é exigível averiguar previamente a causa da
duplicata.
- Agravo no recurso especial não provido.” (AgRg no REsp
1157334/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
03/05/2011, DJe 11/05/2011)
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PROTESTO
INDEVIDO
DE
DUPLICATA.
ENDOSSO-MANDATO.
ILEGITIMIDADE
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
CASO
CONCRETO.
PECULIARIDADES.
1. O banco que recebe por endosso-mandato duplicatas
representadas por boletos bancários somente é parte legítima para responder
pelos danos causados pelo indevido protesto do título se houver sido advertido
previamente sobre a falta de higidez da cobrança e, ainda assim, nela prosseguir,
hipótese não caracterizada nos autos. 2. AGRAVO DESPROVIDO.” (AgRg no
REsp 866.748/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 01/12/2010)
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PROTESTO
INDEVIDO
DE
DUPLICATA.
ENDOSSO-MANDATO.
ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
O banco que recebe por endosso-mandato duplicatas
representadas por boletos bancários somente é parte legítima para responder
pelos danos causados pelo indevido protesto do título se houver sido advertido
previamente sobre a falta de higidez da cobrança e, ainda assim, nela prosseguir,
hipótese não caracterizada nos autos. Agravo improvido.” (AgRg no REsp
902.622/AL, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/11/2008, DJe 26/11/2008).
Tal entendimento restou pacificado, com a edição da Súmula
n.o 476 daquela Colenda Corte Superior: “O endossatário de título de crédito por
endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se
extrapolar os poderes de mandatário”.
Pelo exposto, a extinção da demanda em face do corréu
Banco Santander, ante sua evidente ilegitimidade passiva, era mesmo medida
imperiosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001815-93.2016.8.26.0544 -Voto no 45245
8
II
Por outra, a autora não se insurgiu especificamente
contra a sentença, quanto à ausência de demonstração do dano moral, em razão
da falta de consumação do protesto, tendo em vista o deferimento de medida
liminar, nestes autos, sustando tal ato cartorário.
Note-se que as razões do apelo revelam-se singelas e
genéricas nesse aspecto, desconsiderando-se, por completo, a conclusão do
juízo “a quo”, segundo a qual, não há que se falar em dano moral, porque “não
houve a inclusão do nome da autora nos rol dos maus pagadores, conforme se
verifica a fls. 206/207 e 210” (fls. 228), limitando-se esta em requerer o
arbitramento de indenização por dano imaterial, “em face do protesto indevido de
título, o qual era totalmente indevido/inexistente” (fls. 253).
III Ante o exposto, conhece-se parcialmente do recurso e,
nesta parte, nega-se provimento, majorando-se os honorários advocatícios
devidos pela autora para R$ 1.800,00, atualizados desde a publicação deste
acórdão, em razão do trabalho desempenhado nesta fase recursal (CPC, art. 85,
§ 11).
ITAMAR GAINO
Relator